Tribunal: TJSP
Processo: 0001909-17.2016.8.26.0358
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000128343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido
Estrito no 0001909-17.2016.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é recorrente
REINALDO GARCIA, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
mantida a r. sentença de pronúncia. v.u.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E
ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0001909-17.2016.8.26.0358 -Voto no 22
2
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO no 0001909-17.2016.8.26.0358
– 2a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL.
RECORRENTE: REINALDO GARCIA.
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.
Homicídio qualificado Tentativa Pronúncia -
Mero juízo de admissibilidade Indícios suficientes de autoria

Afastamento
das
qualificadoras
Impossibilidade quando não
manifestamente
improcedentes

Recurso
improvido.
VOTO No 22
REINALDO
GARCIA
foi
denunciado e pronunciado, pela r. sentença de fls. 323/334, cujo
relatório adota-se, como incurso no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c.c.
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Inconformada, recorreu a defesa
pleiteando,
em
síntese,
seja
impronunciado
o
recorrente.
Subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do motivo fútil, da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0001909-17.2016.8.26.0358 -Voto no 22
3
traição e da emboscada (fls. 351/363).
Foram apresentadas contrarrazões
pelo Ministério Público (fls. 368/376).
A Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo improvimento do recurso (fls. 388/391).
É o relatório.
As
razões
recursais
não
convencem do desacerto do julgado, pois os elementos constantes dos
autos autorizam, plenamente, a pronúncia do réu.
Segundo consta dos autos, no dia
dos fatos, o recorrente, em meio à via pública, tentou matar a vítima,
por motivo fútil e mediante dissimulação, efetuando dois disparos de
arma de fogo que atingiram o veículo do ofendido e uma residência das
proximidades, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua
vontade.

A materialidade consta do auto de
exibição e apreensão de fls. 10 e laudos periciais de fls. 13/15, 45/47 e
49/50.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0001909-17.2016.8.26.0358 -Voto no 22
4
Tanto na fase inquisitiva, quanto
em juízo, o recorrente negou a increpação, afirmando que visualizou
mensagens da vítima no celular de sua namorada, razão pela qual foi
conversar com o ofendido, que não gostou de sua atitude.
A partir desse momento, a vítima
passou a persegui-lo, ameaçando-o, inclusive com disparos de arma de
fogo em frente a sua residência. Negou que tenha efetuado os disparos
que lhe são imputados pela denúncia, eis que sequer possui arma de
fogo.
Em juízo, a vítima afirmou que
trocou mensagens com a namorada do denunciado pelo celular e,
quando tal fato foi descoberto pelo recorrente, este passou lhe fazer
diversas ameaças.
No dia dos fatos, dirigia seu
veículo em direção à cidade de Bálsamo quando encontrou o acusado,
que o chamou para se dirigirem a um local mais afastado.
Assim o fez, e no momento em
que parou seu veículo, o apelante sacou a arma de fogo e efetuou os
disparos, evadindo-se do local. Os disparos atingiram a porta do seu
veículo e o muro de uma residência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0001909-17.2016.8.26.0358 -Voto no 22
5
Depois dos fatos nunca mais teve
contato com o recorrente.
No mesmo sentido, segue a prova
oral acusatória, depoimento das testemunhas presenciais dos fatos Paulo
e Abrão.
Segundo a testemunha Paulo,
estava no carro com a vítima quando o apelante sinalizou para que o
acompanhassem.
Andaram cerca de um quarteirão,
sendo que o ofendido desembarcava do veículo quando o apelante
sacou a arma de fogo e efetuou dois disparos, um que atingiu a porta do
motorista e o outro a parede de uma residência.
A testemunha Abrão disse ter
presenciado o momento em que o apelante efetuou os disparos contra o
veículo da vítima e se evadiu do local.
Desta forma, nada do que alegou
a combativa defesa foi capaz de abalar a demonstração dos indícios
suficientes de autoria que autorizam a pronúncia do recorrente.
Vale lembrar que a pronúncia é
mero juízo de admissibilidade, devendo a análise do mérito ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0001909-17.2016.8.26.0358 -Voto no 22
6
realizada pelo Plenário do Júri.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO.

SENTENÇA
DE
PRONÚNCIA.
MERO
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
MATERIALIDADE
DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES
DE

AUTORIA
EVIDENCIADOS.
REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO
ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. Constitui a sentença de pronúncia no
reconhecimento
da justa causa para o
julgamento pelo júri, com a presença de prova
da materialidade de crime doloso contra a vida
e de indícios de autoria, não representando
juízo de procedência da culpa.
2. Nos termos do entendimento jurisprudencial
desta Corte, admite-se que a pronúncia do
acusado seja fundamentada em elementos
colhido em fase inquisitorial, pois possui
conteúdo meramente declaratório e não
configura juízo de certeza" (AgRg nos EDcl
no AgRg no AREsp 1256925/RS, Rel.
Ministro
ANTONIO
SALDANHA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0001909-17.2016.8.26.0358 -Voto no 22
7
PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
08/11/2018, DJe 21/11/2018).
3. Concluindo as instâncias ordinárias pela
existência de indícios suficientes para embasar
o juízo de pronúncia, a revisão do entendimento exigiria revolvimento
aprofundado da prova, vedado em recurso
especial, a teor da Súmula 7/STJ.
4. Assentado no acórdão que as provas teriam
sido colhidas na fase inquisitorial bem como
sob o crivo do contraditório, a pretendida
revisão do julgado exigiria reexame fático-
probatório, insuscetível na via do especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.
5. Agravo regimental improvido.
(STJ AgRg no AREsp 1470880/MA. Rel.
Ministro Nefi Cordeiro. Sexta Turma. Julg
17/10/2019. DJe 24102019).
No mais, a acolhida do pleito de
afastamento das qualificadoras é precipitada neste momento processual,
porquanto nossos Tribunais Superiores há muito têm decidido no
sentido de que apenas a qualificadora manifestamente improcedente
deve ser excluída na pronúncia, eis que a análise da sua configuração
dever ser efetuada pelo Tribunal do Júri.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0001909-17.2016.8.26.0358 -Voto no 22
8
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL
PENAL. HOMICÍDIO. CIÚME. MOTIVO
FÚTIL. QUALIFICADORA ADMITIDA NA
PRONÚNCIA.
EXCLUSÃO
PELO
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO
PARA
DETERMINAR
SUA
INCLUSÃO.
ADMISSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
ORDEM DENEGADA.
I - A jurisprudência desta Corte está assentada
no sentido de que apenas a qualificadora
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
PODER
JUDICIÁRIO São Paulo Recurso Em Sentido
Estrito no 0012621-16.2014.8.26.0268 -Voto
no 10 manifestamente improcedente deve ser
excluída da pronúncia, o que não acontece na
hipótese dos autos.
II - De todo modo, a análise da existência ou
não da qualificadora do motivo fútil deve ser
feita pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural
da causa. Precedentes. III - Ordem denegada.”
(Habeas Corpus no 107.090/RJ 1a Turma Min.
Ricardo Lewandowski 18/06/2013).
No caso em tela, as qualificadoras
foram devidamente descritas na denúncia, sendo o caso de apreciação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0001909-17.2016.8.26.0358 -Voto no 22
9
pelo Tribunal do Júri competente, que é o juiz natural da causa.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso, mantida a r. sentença de pronúncia.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR